Tribunal: TJDFT
Processo: 0701344-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO CABÍVEL.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelo embargado em desfavor do embargante, apenas para determinar que este restituísse os descontos efetuados sobre o montante depositado na conta corrente daquele e advindo dos empréstimos declarados inexistentes.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
3. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.
4. Recurso conhecido e desprovido.